Tribunal: TJSP
Processo: 1006915-42.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Exequentes que visam receber os honorários pelos serviços profissionais prestados à Empresa executada. SENTENÇA que acolheu os Embargos opostos e extinguiu a Execução com fundamento nos artigos 487, inciso I, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO dos exequentes embargados, que insistem no prosseguimento

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Exequentes que visam receber os honorários pelos serviços profissionais prestados à Empresa executada. SENTENÇA que acolheu os Embargos opostos e extinguiu a Execução com fundamento nos artigos 487, inciso I, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO dos exequentes embargados, que insistem no prosseguimento da Execução. EXAME: Prestação de serviços advocatícios que, embora incontroversa, não ocorreu de forma integral. Revogação do mandato antes do encerramento da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização Material e Moral. Contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula "ad exitum". Honorários advocatícios avençados que não podem ser exigidos na integralidade, sob pena de enriquecimento sem causa, "ex vi" do artigo 884 do Código Civil. Necessário arbitramento, em processo de conhecimento, dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Falta de título executivo diante da ausência de liquidez. Observância do artigo 786, "caput", do Código de Processo Civil. Verba honorária sucumbencial devida ao Patrono da executada que deve ser majorada para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*